Tribunal: TCU
Processo: 016.111/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria com o objetivo de avaliar a conformidade das aquisições relativas à Tecnologia da Informação (TI) do Dnit. Análise das audiências e oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria realizada sobre os contratos de Tecnologia da Informação (TI) firmados entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e as empresas N20 Tecnologia da Informação Ltda. (Contrato 504/2016), Linkcon Eireli (Contrato 915/2016) e Vert Soluções em Informática Ltda. (Contrato 5/2018), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação 9.6.2 do Acórdão 1627/2019-TCU-Plenário ; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs: 9.2.1. Vinícius Jatobá Botelho (CPF XXX.729.151-XX), Coordenador Geral de Tecnologia da Informação e Gestor do Contrato 5/2018; 9.2.2. Robson Luiz DanCzura Galvão (CPF XXX.416.159-XX), Agente de Serviços de Engenharia e Fiscal Requisitante do Contrato 5/2018; e 9.2.3. Wellington de Jesus Nouga (CPF XXX.420.941-XX), Analista de Tecnologia da Informação e Fiscal Técnico do Contrato 5/2018; 9.3. aplicar aos Srs. Vinícius Jatobá Botelho, Robson Luiz DanCzura Galvão e Wellington de Jesus Nouga, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos valores abaixo indicados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, com fulcro no art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Robson Luiz DanCzura Galvão 7.500,00 Vinícius Jatobá Botelho 20.000,00 Wellington de Jesus Nouga 15.000,00 9.4. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do RI/TCU, que avalie se as licenças dos softwares fornecidos no âmbito do Contrato 890/2015 são legítimas e tome as providências cabíveis, inclusive de eventual apuração responsabilidades em caso de irregularidades, apresentando ao TCU, em noventa dias, o rol de providencias adotadas bem como os documentos produzidos na análise; 9.5. enviar a cópia deste Acórdão aos seguintes destinatários: 9.5.1. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; 9.5.2. Vert Soluções em Informática Ltda.; e 9.5.3. Srs. Vinícius Jatobá Botelho, Robson Luiz DanCzura Galvão e Wellington de Jesus Nouga.